Tribunal: TJDFT
Processo: 0711002-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUERELA DE ALUNOS DURANTE INTERVALO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. LESÃO EM DENTE DO MENOR ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO. NÃO EVIDENCIADA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A tese recursal meritória consiste na alegada omissão do Estado em zelar pela integridade física de aluno especial, deixado sob sua custódia, por descumprimento do dever de vigilância e guarda dos professores e monitores.
2. Sobre o tema da responsabilidade civil do Estado, extrai-se da leitura do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que foi adotada a teoria do risco administrativo, bem como a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos dos seus agentes.
3. De tal sorte, a responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
4. Entretanto, o risco administrativo não se confunde com o risco integral, no qual todo e qualquer prejuízo do indivíduo deva ser reparado pelo Estado.
5. No caso em apreço, o postulante, criança especial, teria sido atacada por outra estudante, também menor de idade, o que lhe causou a fratura de um dente.
6. Segundo o autor, houve omissão de socorro e negligência da instituição de ensino quando do momento da agressão, acarretando sua responsabilidade objetiva e o dever de indenizar pelos danos materiais, morais e estéticos experimentados pelo demandante.
7. Não obstante tenha sido alegada e demonstrada a ocorrência de conduta ilícita, consoante se extrai dos documentos acostados aos autos, não foi apontada qualquer circunstância que relacionasse a inoperância estatal como decisiva para o resultado danoso.
8. Ao que se constata dos autos, era hora do intervalo, as crianças estavam em momento de interação e houve rápida intervenção do corpo docente, que prontamente entrou em contato com a genitora, relatando o ocorrido e solicitando a presença das mães dos menores no estabelecimento.
9. O argumento do autor pauta-se, principalmente, na alegação de que o menor precisaria de supervisão especial nas dependências escolares.
10. Ocorre que, em momento algum, ficou evidenciado que o Distrito Federal tenha descumprido alguma dessas recomendações, as quais, diga-se, não têm qualquer relação com o ocorrido com o autor, pois se destinam, essencialmente, à melhoria da autoestima e do rendimento escolar do aluno.
11. Ademais, inexistia qualquer recomendação no sentido de colocar um monitor para cada estudante ou separar individualmente os alunos uns dos outros, mesmo por parte do mencionado relatório médico. De outro lado, restou evidenciado tratar-se o menor de “um aluno que não apresenta problemas de relacionamento, ao contrário, ele brinca demais com todos na escola.”.
12. Tal exigência elevaria o ente público ao patamar de um segurador universal, o que não se mostra plausível.
13. Destarte, no caso concreto, não está configurado o nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo aluno e a eventual omissão a um dever específico da diligência estatal, não havendo se falar em responsabilização do Distrito Federal. Precedentes deste Egrégio.
14. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.